Tribunal: STF
Processo: Rcl 75501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÁ APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que nega seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 671 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que julga procedente a reclamação ante a constatação de peculiaridade que torna equivocada a aplicação do tema invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como os argumentos que revela a existência de flagrante arbitrariedade da Administração ao proceder a revogação do ato administrativo.



    III. Razões de decidir



    4. A revogação do ato administrativo por mera conveniência da Administração e a consequente violação do direito dos autores não são, por si sós, suficientes para revelar a ocorrência de arbitrariedade qualificada, necessária para legitimar a negativa de seguimento do recurso extraordinário mediante a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Na espécie, constata-se a existência de peculiaridade relevante que torna equivocada a aplicação do Tema 671 da repercussão geral pelo Juízo de origem ao caso, uma vez que as premissas por ele utilizadas para legitimar a incidência do referido tema não refletem a presença da arbitrariedade qualificada necessária.



    5. Ao apreciar a reclamação mediante a observância do que consignado pelo Juízo de origem na decisão reclamada quanto aos fatos e provas constantes dos autos, esta Corte não está a revolver o acervo fático-probatório, mas a apreciar a adequação do tema de repercussão geral invocado à moldura fática delimitada pela própria instância de origem, procedimento inerente ao escopo de análise da reclamação constitucional.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.